Tribunal: TJMT
Processo: 1050679-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050679-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALVES FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 31.095.154/0001-38 (RECORRENTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1050679-30.2025.8.11.0001.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ALVES FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Recorrida(s):
TELEFÔNICA BRASIL S.A. E CLARO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE CONTRATO NÃO EFETIVADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. LINHA TELEFÔNICA INATIVA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível por ilegitimidade ativa da parte autora, declarando a nulidade da sentença anteriormente prolatada, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir
se a
sociedade unipessoal de advocacia optante pelo Simples Nacional possui legitimidade ativa para propor ação no Juizado Especial Cível; e (ii) estabelecer se a falha na prestação de serviço de telefonia, com manutenção indevida do contrato, cobranças indevidas e interrupção da linha telefônica utilizada na atividade profissional, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/95 admite o acesso ao Juizado Especial por microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 8o, §1o, II, c/c a Lei Complementar no 123/2006.

A sociedade unipessoal de advocacia constitui modalidade de sociedade simples, dotada de personalidade jurídica própria após registro na OAB, nos termos do art. 15 da Lei no 8.906/1994.

A comprovação de opção pelo Simples Nacional demonstra o enquadramento da pessoa jurídica como microempresa ou empresa de pequeno porte, atendendo ao requisito de legitimidade ativa para atuação no microssistema dos Juizados Especiais, conforme orientação do Enunciado no 135 do FONAJE.

Reconhecida a legitimidade ativa e estando a causa madura, aplica-se o art. 1.013, §3o, do CPC para imediato julgamento do mérito.

A relação entre escritório de advocacia e operadora de telefonia admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou econômica da pessoa jurídica, em conformidade com a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

A consumidora exerceu o direito de arrependimento no prazo legal previsto no art. 49 do CDC, tendo a própria operadora reconhecido administrativamente a necessidade de cancelamento do contrato e de isenção de cobranças.

A manutenção do contrato, o envio de faturas e a inatividade da linha telefônica caracterizam falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

A interrupção de linha telefônica utilizada para a atividade profissional do escritório de advocacia, associada às cobranças indevidas e à ausência de solução administrativa, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral à pessoa jurídica, conforme entendimento da Súmula 227 do STJ.

O descumprimento de tutela de urgência que determinou a conclusão da portabilidade e a abstenção de cobranças autoriza a fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Sociedade unipessoal de advocacia registrada na OAB e optante pelo Simples Nacional possui legitimidade ativa para propor ação perante o Juizado Especial Cível, por equiparação a microempresa ou empresa de pequeno porte.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoa jurídica e operadora de telefonia quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica ou econômica, nos termos da teoria finalista mitigada.

A manutenção indevida de contrato de telefonia, com cobranças indevidas e interrupção de linha utilizada na atividade profissional da pessoa jurídica, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

O descumprimento de tutela de urgência que determina providências relativas ao serviço contratado autoriza a imposição de multa coercitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 8o, §1o, II, 51, IV, e 55; Lei Complementar no 123/2006, arts. 3o e 74; Lei no 8.906/1994, art. 15; CDC, arts. 14 e 49; CPC, art. 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.973.453/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.04.2022; STJ, Súmula 227; TJMT, N.U 1056618-25.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1055636-11.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 09.12.2024; TJPR, RI 0004054-58.2022.8.16.0182, 2a Turma Recursal, j. 17.02.2023; TJPR, RI 0001150-38.2020.8.16.0149, 5a Turma Recursal, j. 25.10.2021; TJPR, RI 0015556-02.2016.8.16.0021, 1a Turma Recursal, j. 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

A parte autora busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 340014874, que acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e reconhecer a incompetência do Juizado Especial para o processamento do feito, nos termos do artigo 8o da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, declarou a nulidade da sentença de ID 209012072 e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à Telefônica Brasil S.A., com fundamento no art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95,
revogando
, ainda, a medida liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1) Matéria preclusa
: Ilegitimidade ativa não arguida em contestação;

2) Comprovação da opção pelo Simples Nacional da Lei Complementar no 123/2006;

3)
Sociedade
unipessoal de advocacia equiparada a sociedade simples – Legitimidade para propor ação perante o Juizado Especial.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer sua legitimidade ativa, restabelecendo os efeitos da sentença de mérito e da tutela de urgência anteriormente concedida.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora é prestadora de serviços de advocacia e, desde 2018, mantinha a linha de telefonia fixa no
65 3365-8100
junto à empresa Claro S.A., denominada “Net Fone Via Embratel”, pagando aproximadamente
R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos)
mensais.

Afirma que, em
17/06/2025
, recebeu ligação, supostamente proveniente da empresa
Claro
, informando a descontinuidade do plano contratado e, em seguida, recebeu oferta da empresa
Vivo,
ocasião

em que contratou o plano
“Oferta Vivo Voz Negócio”
(Contrato 00110255)
,
no valor de
R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
mensais
.

Ocorre que, no dia seguinte (
18/06/2025
), a autora recebeu ligação da empresa Claro questionando a portabilidade para a operadora Vivo, oportunidade em que foi informada de que a alegada descontinuidade da linha fixa não era verdadeira.

Diante disso, na mesma data, a autora solicitou o cancelamento da portabilidade e do plano junto à empresa
Vivo
, conforme protocolo no
20251460500354
, ordem
0090840.

Ainda, registrou reclamação no
site
da ANATEL, sob o protocolo no
202506182813384
, relatando o ocorrido.

No dia
25/06/2025
, às 9h40, a autora entrou em contato com a
Claro
, conforme protocolo no
719255885177073
, solicitando nova portabilidade para a referida empresa, com o retorno da linha fixa ao plano anteriormente contratado, o que lhe foi garantido que ocorreria.

Na mesma data, às 17h13, a empresa
Vivo
entrou em contato com a autora e respondeu à reclamação registrada no
site
da ANATEL (protocolo no 2051490269805), informando que a portabilidade havia sido concluída em 21/06/2025, mas que, em razão da solicitação de nova portabilidade para a Claro, passaria a acompanhar o procedimento e, após sua conclusão, o serviço na Vivo seria cancelado, “com isenção de multa de R$ 396,00 e qualquer valor gerado também deverá ser cancelado” (ID 340014527).

Informa que, durante o trâmite, a autora permaneceu com sua linha telefônica
inativa
. Em razão disso, registrou outros três protocolos na tentativa de solucionar a questão (sob nos
719255901597908, 719255903140202 e 719255926200603).

Relata, ainda, que recebeu a cobrança da empresa Vivo, com vencimento em
15/07/2025
, no valor de
R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos)
, conforme fatura juntada no ID 340014528.

Em
17/07/2025
, novamente entrou em contato com as reclamadas, conforme protocolos nos
719255950757262 e 20251594215160,
bem como registrou nova reclamação na ANATEL, sem êxito, permanecendo com a linha telefônica do escritório inativa, impossibilitada de receber e realizar chamadas com seus clientes, sendo a comunicação imprescindível para o exercício da atividade profissional.

No ID 340014536, em
23/07/2025
, foi deferida tutela de urgência, determinando que as reclamadas, no prazo de 5 (cinco) dias, concluíssem a portabilidade do número telefônico (65) 3365-8100 para a operadora
Claro S.A
., nos termos do plano contratado, bem como que a empresa
Vivo S.A.

se abstivesse de promover a cobrança de
R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos),
referente à

fatura de ID 201830835, sob pena de multa em caso de descumprimento.

A
Telefônica Brasil S.A.
(
Vivo)
, em sede de
contestação
(ID 340014542), alegou a ausência de falha na prestação do serviço, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão do uso empresarial da linha telefônica, a validade da multa por rescisão antecipada e a inexistência de danos morais.

A parte autora,
no ID 340014855,
celebrou
acordo
com a reclamada
Claro S.A.,
no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), requerendo o prosseguimento da ação em relação à reclamada Telefônica S.A. (Vivo),
o qual foi homologado pelo Juízo no ID 340014856.

No ID 340014867, foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial, condenando a reclamada
Telefônica Brasil
ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do arbitramento, e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal correspondente à Selic, com dedução do IPCA, conforme o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Ainda, condenou a referida reclamada à obrigação de cancelar as cobranças referentes ao contrato no 335916771, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada em posterior decisão.

Por fim, ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida, arbitrando multa fixa de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em razão do descumprimento da medida liminar.

Contra essa sentença, a reclamada
Telefônica Brasil
opôs embargos de declaração, alegando matéria de ordem pública, qual seja, ilegitimidade ativa, ao argumento de que o escritório de advocacia não se enquadra como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), razão pela qual não poderia propor ação perante o Juizado Especial.

Instada a
manifestar-se
, a parte autora pugnou pela rejeição dos embargos declaratórios, anexando aos autos o seu ato constitutivo e a comprovação de opção pelo Simples Nacional (IDs 340014871/340014873).

No
ID 340014874, o magistrado singular acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e reconhecer a incompetência do Juizado Especial para o processamento do feito, nos termos do artigo 8o da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, declarou a nulidade da sentença de ID 209012072 e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à Telefônica Brasil S.A., com fundamento no art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95,
revogando
, ainda, a medida liminar anteriormente deferida.

Inicialmente, cumpre analisar a legitimidade ativa da sociedade unipessoal de advocacia para demandar perante o Juizado Especial Cível.

O art. 8o, §1o, inciso II, da Lei no 9.099/95, com redação dada pela Lei Complementar no 147/2014, estabelece:

“Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(...)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;(...)”

A Lei Complementar no 123/2006, por sua vez, dispõe:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II

-

no

caso

d
e

e
m
p
r
esa

de

pequ
e
no

porte,

au
f
ira,

em

c
a
d
a

an
o
-calendário, recei
t
a bruta superior

a R$

3
60.000
,
00

(tre
z
entos

e sessenta

m
il reais)

e igual

ou

in
f
erior

a

R$

4.800.000,
0
0 (quat
r
o
m
i
l
hões

e

o
itocent
o
s

mil

reais).
(Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016)

Produção de efeito

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no
§ 1o do art. 8o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995
, e no
inciso I do
caput
do art. 6o da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001
, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas
.

O Estatuto da Advocacia, Lei no 8.906/1994, prevê:

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.

§ 1o A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.
(Grifei)

Ainda, o ENUNCIADO 135 do FONAJE dispõe:

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo. (Alteração aprovada por maioria qualificada em assembleia realizada no 50o Encontro – Foz do Iguaçu/PR.)

É certo que as sociedades simples, muito embora não realizem atividade empresarial, foram contempladas pelo art. 3o, da LC 123/2006, motivo pelo qual inexiste óbice para que essas figurem o polo ativo de demandas que tramitam perante os Juizados Especiais.

No caso, a parte autora comprovou a constituição como sociedade unipessoal de advocacia, registrada na OAB/MT (ID 340014871), bem como a opção pelo Simples Nacional desde 2018, conforme documentos anexados nos IDs 340014872 e 340014873.

Ressalte-se que a opção pelo Simples Nacional pressupõe o enquadramento da pessoa jurídica como microempresa ou empresa de pequeno porte, pois a adesão ao regime tributário pressupõe o atendimento dos requisitos previstos no art. 3o da Lei Complementar no 123/2006.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO – DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A pessoa jurídica tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte. Considerando que a
empresa autora, além de ter demonstrado a qualificação tributária, comprovou ser optante pelo SIMPLES Nacional, pode figurar no polo ativo de demandas ajuizadas no microssistema dos juizados especiais
.

(TJMT - N.U 1056618-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO – DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A pessoa jurídica tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte. Considerando que
a empresa autora, além de ter demonstrado a qualificação tributária, comprovou ser optante pelo SIMPLES Nacional, pode figurar no polo ativo de demandas ajuizadas no microssistema dos juizados especiais
.

(TJMT - N.U 1055636-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM RAZÃO DA PESSOA.
SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA. REGIME TRIBUTÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR No 123/06 (SIMPLES NACIONAL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 8o, §1o, II, DA LEI No 9.099/95. LEGITIMIDADE ATIVA
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0004054-58.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 17.02.2023) (Grifei)

Logo, resta evidenciada a legitimidade ativa da parte autora para propor a demanda
perante o Juizado Especial Cível.

Desse modo, considerando que o processo foi extinto, em primeiro grau, sem resolução de mérito, e que a causa se encontra madura, isto é, em condições de imediato julgamento, passa-se à apreciação do mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

A recorrida sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a recorrente utiliza o serviço de telefonia como insumo de sua atividade empresarial, não sendo, portanto, destinatária final.

A questão não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica na relação contratual, ainda que utilize o produto ou serviço em sua atividade profissional. Trata-se da aplicação da teoria finalista mitigada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes
.

2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve ciência das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo documental e das circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) (Grifei)

No caso dos autos, a recorrente é sociedade unipessoal de advocacia, optante pelo Simples Nacional. Evidencia-se, portanto, sua vulnerabilidade técnica e econômica em face da operadora de telefonia.

Além disso, o serviço de telefonia fixa revela-se essencial para o exercício da advocacia, sendo utilizado para a comunicação com clientes, tribunais e órgãos públicos. Não se trata de insumo destinado à revenda ou à transformação, mas de serviço indispensável à própria prestação dos serviços advocatícios.

Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora exerceu seu direito de arrependimento no prazo legal (art. 49, CDC). Vejamos:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Ademais, a reclamada Vivo,
em resposta à reclamação registrada perante a ANATEL,
consignou expressamente que “o serviço será cancelado” e que haverá “isenção da multa de R$ 396,00 e qualquer valor gerado também deverá ser cancelado” (
ID 340014527
).

(...) Em contato com o cliente, informa que solicitou na data de hoje a portabilidade para Claro novamente. Vamos acompanhar e
após a portabilidade ser concluída o serviço será cancelado na Vivo com isenção da multa de R$ 396,00 e qualquer valor gerado também deverá ser cancelado
. (...)
(Grifei)

No entanto, a reclamada
Vivo
não cancelou o contrato, bem como encaminhou
faturas de cobrança nos valores de R$ 1,83, R$ 24,83 e R$ 23,06 (IDs 340014529, 340014854 e 340014864), além de manter a linha telefônica inativa.

Desse modo,
determino a rescisão do contrato no 335916771
celebrado entre a reclamante e a
Vivo
, bem como a inexigibilidade e o cancelamento de todas as cobranças dele decorrentes.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe
: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos que ultrapassam o mero dissabor, em razão da falha na prestação do serviço pela reclamada,
que deixou de cancelar o contrato conforme prometido, encaminhou cobranças indevidas e manteve a linha telefônica inativa, a qual era essencial para a prestação dos serviços advocatícios
.

Ademais,
a parte autora buscou solução administrativa junto à empresa demandada, porém não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. princípio da inafastabilidade da jurisdição.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. USO DA LINHA PARA FINS COMERCIAIS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001150-38.2020.8.16.0149 - Salto do Lontra -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO -

J. 25.10.2021) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA. NÚMERO DE TELEFONE UTILIZADO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREJUÍZO À ATIVIDADE COMERCIAL E MÁCULA À CREDIBILIDADE DA EMPRESA VERIFICADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. “QUANTUM” ARBITRADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0015556-02.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 29.03.2021) (Grifei)

Imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

A parte autora é escritório de advocacia que depende essencialmente da linha telefônica para comunicação com clientes, contato com órgãos públicos e desenvolvimento de sua atividade profissional.

A privação do serviço, somada à insistência em cobranças indevidas e à frustração das tentativas de solução administrativa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

Ainda, o escritório divulga o referido número telefônico em seu
site
e materiais de divulgação (ID 340014532), de modo que sua a inatividade do serviço mostra-se apta a prejudicar sua imagem perante clientes e parceiros profissionais.

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos suportados, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica, observando-se, ainda, o valor do acordo anteriormente celebrado com a reclamada
Claro S.A.

No caso dos autos, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria natureza do fato, dispensando prova específica do prejuízo.

Por outro norte, em
23/07/2025
(ID 340014536), foi deferida tutela de urgência, determinando que as reclamadas, no prazo de 5 (cinco) dias, concluíssem a portabilidade do número telefônico (65) 3365-8100 para a operadora
Claro S.A
., nos termos do plano contratado, bem como que a empresa
Vivo S.A.

se abstivesse de promover a cobrança de
R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos),
referente à

fatura de ID 201830835, sob pena de multa em caso de descumprimento.

A reclamada
Vivo S.A.
foi intimada da referida decisão em
25/07/2025
, conforme aba de expedientes. No entanto, continuou
enviando
faturas de cobrança nos valores de R$ 24,83 e R$ 23,06, emitidas em 06/08/2025 e 06/09/2025, respectivamente (IDs 340014854 e 340014864).

Desse modo,
fixo
multa no valor

de
R$ 1.000,00 (mil reais),
em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos (ID 340014536).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer
a legitimidade ativa da parte autora,
declarar
a nulidade da sentença recorrida e
determinar a rescisão do contrato no 335916771
celebrado entre a reclamante e a
Vivo
, bem como
o
cancelamento de todas as cobranças
dele decorrentes.

Ainda,
condeno
a reclamada
Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A)
ao pagamento da quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Por fim,
condeno
a reclamada
Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A)
ao pagamento, em favor da recorrente/reclamante, da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de multa pelo descumprimento da medida liminar, devidamente comprovado nos autos, tornando-a definitiva.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026